Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-35.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. Ação de alimentos em que se pleiteou, na origem, sua fixação no montante de um salário-mínimo, a sentença fixou em 80% e o réu pugna seja minorado para 50%.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, levando em consideração os requisitos mínimos para subsistência daquele que não tem condições de fazer por si próprio, as condições familiares em sua realidade socioeconômica e a proporção dos rendimentos de cada obrigado.
3. No caso ora sob exame, reputa-se adequado e razoável o montante arbitrado na sentença, em consonância com os extratos financeiros relativos à capacidade econômica do apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.